Tribunal: TJDFT
Processo: 0745450-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0745450-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Ana Lucia Vieira Santos Agravado: Condomínio do Bloco D da SQS 103 D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Ana Lucia Vieira Santos contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento na hipótese de omissão. Alega em suas razões recursais (Id. 20811785), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão por não ter se manifestado especificamente a respeito do art. 3o, § 3o, da Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do “Pedido de Providências no 0003594-51.2020.2.00.0000” proposto pela Secional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) relativo à referida regra infralegal. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a subsequente reforma da decisão impugnada com o intuito de ver concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento, com o posterior provimento do recurso. Por meio do despacho referido no Id. 21378684 houve a concessão de 5 (cinco) dias para que a parte adversa se manifestasse a respeito dos embargos de declaração. O recorrido ofereceu contrarrazões, tendo requerido o desprovimento do recurso (Id. 21669973). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que se entende por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A despeito das alegações articuladas pela embargante em suas razões recursais não houve omissão na decisão embargada. O julgado em questão foi claro ao fundamentar a inexistência de causa suspensiva ou interruptiva da fluência do prazo para o oferecimento de defesa nos autos do processo principal. A propósito, basta observar o seguinte trecho da fundamentação da decisão embargada: “Em relação à suspensão do prazo para oferecimento de contestação, convém destacar que os prazos processuais, em relação aos processos eletrônicos (PJe), voltaram a fluir aos 4 de maio do ano corrente, nos moldes do art. 3o da Resolução no 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça. A posterior Resolução no 318/2020 do CNJ prorrogou a vigência das Resoluções no 313 e no 314, mas não determinou nova suspensão automática de prazos processuais, ressalvados os casos dos entes públicos nos casos da adoção de medida de absoluta restrição de locomoção de pessoas, nos termos do art. 2o da Resolução no 318/2020 do CNJ. No caso, o requerimento foi formulado pela agravante no dia 26 de maio de 2020 (Id. 63925896), após o retorno do curso dos prazos processuais. Quanto ao mais, a agravante obteve ciência da relação jurídica em questão aos 13 de outubro de 2016, oportunidade em que procedeu à juntada de instrumento de procuração em favor de seu atual patrono. Assim, não há que se falar em eventuais impedimentos para o oferecimento de contestação no caso ora em análise.” Ainda assim, convém ressaltar a redação do art. 3o da Resolução no 314/2020 do CNJ, senão vejamos: “Art. 3o. Os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem em meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. § 1o - Os prazos processuais já iniciados serão retomados no estado em que se encontravam no momento da suspensão, sendo restituídos por tempo igual ao que faltava para sua complementação (CPC, art. 221). § 2o - Os atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato, devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia, após decisão fundamentada do magistrado. § 3o - Os prazos processuais para apresentação de contestação, impugnação ao cumprimento de sentença, embargos à execução, defesas preliminares de natureza cível, trabalhista e criminal, inclusive quando praticados em audiência, e outros que exijam a coleta prévia de elementos de prova por parte dos advogados, defensores e procuradores juntamente às partes e assistidos, somente serão suspensos, se, durante a sua fluência, a parte informar ao juízo competente a impossibilidade de prática do ato, o prazo será considerado suspenso na data do protocolo da petição com essa informação.” Com efeito, a regra exposta acima foi corretamente interpretada. É necessário destacar o critério sistemático inerente à interpretação, uma vez que o § 3o não pode ser corretamente compreendido sem a devida correlação com o caput e os demais parágrafos. A decisão embargada consignou que a regra geral estabeleceu o retorno da fluência dos prazos processuais. A possibilidade de manutenção da suspensão do curso do prazo somente seria possível, excepcionalmente, em caso de necessidade efetivamente justificada pela parte, a ser apreciada nos autos. Ocorre que o presente processo tramita por meio do sistema PJe e admite a prática de ato processual remotamente, a qualquer tempo, a partir de acesso por intermédio da rede mundial de computadores. Portanto, o prosseguimento do curso do processo não resultou em prejuízo para as partes, situação que revela a desnecessidade de suspensão excepcional do prazo para o oferecimento de defesa nos autos do processo principal. Em verdade, verifica-se aqui o emprego indevido dos embargos de declaração na tentativa de rediscussão do objeto do agravo de instrumento. Ademais, o agravo de instrumento ainda será submetido a julgamento pelo Egrégio Colegiado, ocasião em que a decisão embargada poderá, ainda que hipoteticamente, não ser confirmada. Feitas essas considerações, nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília–DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator